Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREY MORAIS DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de BANCO SANTANDER S/A. Pela decisão hostilizada, a d. magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto é estudante e recebe uma ajuda financeira de seus pais, em valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), que são destinados ao pagamento de suas despesas ordinárias. Acrescentou que, ao contrário do que constou na decisão agravada, não possui gastos supérfluos. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando o provimento antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que o agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido seu sustento. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações do agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, possa ser admitida para fins de concessão do benefício, tem-se que, no caso em exame, os extratos (bancário e de cartão de crédito) do ora agravante demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento, uma vez que possui renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais são destinados a pagamentos de despesas supérfluas. Como bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão recorrida, as despesas do agravante constituem-se “basicamente em gastos com aplicativos tais como Uber e Apple, bares, academia e lanchonetes, levando a crer que o autor detém condição de vida não compatível com os rendimentos declarados nos autos.”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que o autor, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte ora agravante, não há como conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que o agravante, “prima facie”, reúne condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora